Tribunal: TJPA
Processo: 0805959-88.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9610 - Despejo para Uso Próprio
Data de julgamento: 2021-06-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805959-88.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: TATIANE SOUSA GOMES 03427602389

AGRAVADO: LUCIANA CHAVES MATTOS

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0805959-88.2019.8.14.0000

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO

AGRAVANTE: TATIANE SOUSA GOMES LTDA

ADVOGADO: KATIA OLIVEIRA – OAB/PA 26.840

AGRAVADA: LUCIANA CHAVES MATTOS

ADVOGADO: GLAUCIA MARIA CUESTA CAVALCANTE ROCHA - OAB/PA 8534

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO DE ALUGUEL. PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. LIMINAR MEDIANTE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Comprovada a existência de contrato de aluguel entre as partes e a inadimplência da agravante, é medida que se impõe a desocupação do imóvel.

2.

No caso, pode ser dispensada a caução pela agravada e considerá-la incidente sobre os créditos decorrentes do próprio contrato de locação, tendo em vista que a locatária agravante está inadimplente por período superior ao valor equivalente a três meses de aluguel.

3.

Recurso conhecido e não provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ____ dias do mês de ________ de 2021.

Este Julgamento foi Presidido pela Exma. Sra. Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
TATIANE SOUSA GOMES LTDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial de Belém no bojo da
AÇÃO DE DESPEJO c/c COBRANÇA DE ALUGUÉIS e DEMAIS ENCARGOS c/c CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (processo nº 0807127-95.2019.8.14.0301)
, que concedeu medida liminar para desocupação do imóvel locado, no prazo de quinze dias.

Sustenta que a agravada ajuizou ação de despejo em seu desfavor, para desocupação imediata do imóvel, alegando inadimplência das prestações avençadas.

Afirma que o bem objeto do litígio está arrolado na ação de inventário, no qual a agravada não é inventariante. Assim, diz que aquela não é parte legítima para figurar no polo ativo da ação.

Alega ainda que a agravada possui condições de custear as despesas do processo, devendo ser reformada a decisão que deferiu a gratuidade.

Defende que o Juízo de primeiro grau não observou as regras do §1º do artigo 300 do CPC/2015 e nem o §1º do artigo 59 da Lei nº 8.245/1991, pois deferiu a liminar sem a prestação de caução.
Assim,
considerou as parcelas em atraso como caução.

Aduz que pagou parcialmente o valor do aluguel, conforme se comprova com recibos e mensagens de e-mail.

Entende que os requisitos para a concessão da medida liminar no 1º grau não restaram preenchidos nos autos.

Em razão dos fatos acima, requer o provimento do recurso.

Efeito suspensivo indeferido (ID 1986004).

Sem contrarrazões (ID 2389531).

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A questão recursal cinge-se
em saber se estão presentes os pressupostos autorizadores para concessão da tutela provisória de urgência.

Com efeito, tal medida
é fundada em Juízo de probabilidade, porquanto não há certeza da existência do direito da parte, mas uma aparência de que esse direito exista.

Esse tipo de tutela é consequência natural da cognição sumária, pois como ainda o
Juiz
não tem acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não será fundada na certeza, mas apenas na
aparência ou probabilidade do direito existir.

Desse modo, por se tratar de uma medida de cunho excepcional, concedida com base em cognição sumária e à luz dos elementos apresentados pela parte autora na inicial, a sua concessão está adstrita à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, segundo estabelece o artigo 300, do CPC.

Como é cediço, para o deferimento do pedido liminar de despejo devem ser atendidos os requisitos do art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/1991, a saber:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1.º Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção
ou
pedido de exoneração dela, independentemente de motivo.

Por sua vez, confira-se o disposto no artigo 37 da supramencionada lei, o qual estabelece as modalidades de garantia que podem constar do contrato de locação:

Art. 37. No contrato de locação, pode o locador exigir do locatário as seguintes modalidades de garantia:

I- caução;

II – fiança;

III – seguro de fiança locatícia;

IV – cessão fiduciária de quotas de fundo de investimento.

Parágrafo único. É vedada, sob pena de nulidade, mais de uma das modalidades de garantia num mesmo contrato de locação.

Analisando a situação fática apresentada, pode-se perceber a presença dos requisitos que autorizam a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, pois a probabilidade do direito se consubstancia na ausência de pagamento dos aluguéis pela agravante e, caso seja mantida a locação, ocasionará iminente prejuízo para a parte agravada.

Outrossim, faz-se presente o outro requisito para o deferimento da medida de urgência, que é a possibilidade de dano grave, uma vez que a agravada está privada de receber os rendimentos que o imóvel deveria proporcionar, prejudicando-a.

Desse modo, é forçoso reconhecer a presença do requisito exigido no art. 59, § 1º, inciso IX, da Lei nº 8.245/91, autorizador da retomada do imóvel locado.

Com efeito, diferentemente do que alega a agravante, a recorrida é parte legítima para figurar no polo ativo da ação, pois é a locadora do bem, conforme previsto no contrato.

No caso em apreço, a ação de despejo foi ajuizada com fundamento no art. 9º, III, da referida Lei, haja vista a falta de pagamento dos aluguéis e demais encargos, bastando para tanto a comprovação da condição de locador pela ora Agravada, o que restou demonstrado por meio do contrato de locação dos autos de origem.

Nesse sentido é a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. LEGITIMIDADE DOS LOCADORES. SÚMULA 7/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REEXAME FÁTICO E PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A legitimidade dos locadores em cobrar os aluguéis independe do registro imobiliário, o qual faz presunção relativa. Ademais, na demanda locatícia não se discute propriedade, o que permite a diferença entre os locadores e os proprietários constante no registro do bem imóvel. Nesse cenário, o eg. Tribunal de origem, mediante análise soberana das provas carreadas aos autos, assentou que os locatários tinham conhecimento acerca da legitimidade dos locadores. Modificar esse entendimento exige revolvimento fático-probatório, o que é inviável em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ
. 2. É entendimento pacífico desta Corte Superior que a análise dos fundamentos que levaram o Juízo a quo a condenar a parte na litigância de má-fé demanda revolvimento do acervo fático e probatório, o que é inviável em sede de recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ AgInt no AREsp 116753/SC. 4a Turma. Rel. Min. Lázaro Guimarães. DJe 19.03.2018).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. LEGITIMIDADE ATIVA. PROVA DA PROPRIEDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DE PROVAS.
1. Tendo em vista a natureza pessoal da relação de locação, o sujeito ativo da ação de despejo identifica-se com o locador, assim definido no respectivo contrato de locação, podendo ou não coincidir com a figura do proprietário.
2. Inviável alterar a conclusão do aresto atacado quanto à legitimidade da locadora para propor a ação de despejo, pois demandaria o reexame do suporte fático- probatório, procedimento vedado em recurso especial, conforme previsto na Súmula no 7 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido. (STJ AgRg nos EDcl no AREsp 692769/RS. 3a Turma. Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva. DJe 19.10.2015).

Desta feita, afasto a alegação de ilegitimidade ativa suscitada pela Agravante, uma vez que a pretensão de despejo veio embasada na falta de pagamento, a qual não se encontra elencada dentre as hipóteses da exceção.

No que concerne à Justiça gratuita, vislumbro por meio dos documentos juntados pela própria agravante e, ainda, pelos constantes dos autos, que a agravada, nesse momento processual, não possui condições de arcar com as despesas do processo, pois está sem receber os aluguéis por aproximadamente um ano.

Além disso, o fato de estar regularmente inscrita na Ordem dos Advogados, não significa que tem condições de custear as despesas do processo. Ademais, a agravante não nega que está devendo aluguéis, ao contrário, sustenta que realizou pagamentos parciais, mas não informa que irá consignar os valores em Juízo, para evitar a desocupação do bem, nos termos do artigo 59, §3º da Lei.

No tocante a prestação de caução, da mesma forma, não merece prosperar a irresignação da agravante, pois está inadimplente e, portanto, infringiu obrigação legal, de modo que não cabe a incidência da caução legal prevista no art. 59, § 1º da Lei 8.245/91, uma vez que este requisito resta preenchido pelo próprio valor dos aluguéis em atraso devidos pela ré.

Nesse sentido já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. LOCAÇÃO DE IMOVEL URBANO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. RECURSO DE APELAÇÃO RECEBIDO TÃO-SOMENTE NO EFEITO DEVOLUTIVO (INCISO V DO ART. 58 DA LEI NR. 8.245/91). FALTA DE PAGAMENTO. EXECUÇÃO PROVISORIA DO DESPEJO (CAPUT DO ART. 64 DA LEI NR. 8.245/91). CAUÇÃO; DISPENSABILIDADE. A FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL E DEMAIS ENCARGOS CONSTITUI INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO LEGAL (INCISO II DO ART. 9. C/C INCISO I DO ART. 23, AMBOS DA LEI NR. 8.245/91). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - O MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL SO E ADMITIDO EM CASOS EXCEPCIONALISSIMOS, OU SEJA, CONTRA DECISÕES "TERATOLOGICAS". O ATO DE NÃO EMPRESTAR EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO QUE NÃO O TEM, NÃO PODE SER CONSIDERADO "TERATOLOGICO". AO CONTRARIO, ESTA AMPARADO NA LEI. II -
O CAPUT DO ART. 64 DA LEI NR. 8.245/91 NÃO RESSALVOU O INCISO III DO ART. 9. NO ENTANTO, DENTRE AS OBRIGAÇÕES DO LOCATARIO CONSTA, EM PRIMEIRO LUGAR, A DE PAGAR PONTUALMENTE ALUGUEL E OS ENCARGOS DA LOCAÇÃO (INCISO I DO ART. 23). ENTÃO, A FALTA DE PAGAMENTO DO ALUGUEL IMPLICA, NECESSARIAMENTE, OCORRENCIA DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO LEGAL (INCISO II DO ART. 9.) E, NESSA HIPOTESE, DISPENSA-SE A CAUÇÃO PARA A EXECUÇÃO PROVISORIA DO DESPEJO.
III - RECURSO ORDINARIO CONHECIDO E IMPROVIDO. (STJ RMS 3289/SP. 6a Turma. Rel. Min. Adhemar Maciel. DJe 09.10.1995).

No mesmo sentido vem decidindo a Jurisprudência dos nossos Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE ALUGUEL C/C DESPEJO E COBRANÇA DE ALUGUÉIS EM ATRASO E ACESSÓRIOS DA LOCAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO IMEDIATA DO IMÓVEL – PRESENÇA DOS REQUISITOS ELENCADOS NO ARTIGO 300 DO CPC – DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO – DÉBITO QUE SUPERA A CAUÇÃO PREVISTA EM LEI – DISPENSA – RECURSO PROVIDO. “É cabível a tutela de urgência quando comprovadas as situações previstas no art. 300 do Novo Código de Processo Civil - a probabilidade do direito alegado (inadimplemento dos locativos por mais de dois anos) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (impossibilidade de usufruir do imóvel).
A prestação de caução é dispensável, sobretudo se o débito ultrapassa os três meses de aluguel exigidos por lei.”
(TJMT – QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO – AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1015994-10.2019.8.11.0000 – Rel. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO – Julgado em 18/12/2019 – Publicado no DJE 21/01/2020).

(TJ-MT 10084520420208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 24/11/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/11/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA – INADIMPLEMENTO QUE ULTRAPASSA DOIS ANOS – PREEENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA DE DESPEJO –
DESNECESSIDADE DE CAUÇÃO - DÉBITO QUE SUPERA O VALOR CORRESPONDENTE A 03 MESES DE ALUGUEL – REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – PROPOSTA DE ACORDO NÃO ACEITA – REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR DE DESPEJO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO - UNÂNIME
. (Agravo de Instrumento no 201800735245 no único0010867-55.2018.8.25.0000 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Cezario Siqueira Neto - Julgado em 13/05/2019)

AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. CONTRATO DESPROVIDO DE GARANTIAS.
INADIMPLÊNCIA QUE SUPERA A CAUÇÃO PRESTADA. DESNECESSIDADE DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO PELO LOCADOR. POSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR DESPEJATÓRIA
. Agravo de instrumento provido. (Agravo de Instrumento No 70078820149, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 30/08/2018).

Ante o exposto,
conheço e nego
provimento ao recurso.

É como voto.

Belém/PA, ___ de _____ de 2021.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 05/07/2021